Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711994-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES APELADO: EVA TORRES DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se os contracheques apresentados nos autos (ID 35758890 - Pág. 1/3) tratam de folha de pagamento regular ou suplementar, tal como consta consignado nos documentos indicados. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator